Tribunal: STF
Processo: ARE 1320741
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Agravo regimental. Direito Eleitoral. Constitucional. Processual. Inelegibilidade. Alteração jurisprudencial. Suposta ofensa ao art. 16 da CF e ao postulado da segurança jurídica. Não ocorrência. Nulidade do acórdão. Ausência de fundamentação. Artigo 93, IX, da CF. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. Em relação à alegada violação do art. 16 da Constituição Federal, assentou-se, no acórdão recorrido, que a hipótese não atrai a aplicação do princípio da anualidade, uma vez que não cuidou de alteração da jurisprudência, mas de evolução do entendimento do Tribunal em relação à aplicação das inelegibilidades em questão. A petição de recurso extraordinário limitou-se a sustentar que houve alteração do entendimento fixado em hipóteses semelhantes. Nos termos da Súmula nº 283 do STF, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida não abrange todos eles”.



    2. A reiteração das teses recursais sem a demonstração do desacerto da decisão agravada atrai o óbice contido na Súmula nº 287/STF, inviabilizando o êxito do agravo interno.



    3. Ainda que superada a aludida barreira sumular, melhor sorte não assistiria ao agravante, pois, como fartamente fundamentado no decisum: a) não ficou caracterizada ofensa ao art. 16 da CF, na medida em que a evolução jurisprudencial ocorreu de um pleito para outro e não no âmbito do mesmo processo eleitoral; b) ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões.



    4. Agravo regimental não provido.